Tribunal: STF
Processo: RE 1364173
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA DA TR. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM O TEMA Nº 810 DO EMENTÁRIO DA REPERCUSSÃO GERAL. DISCUSSÃO ACERCA DO ÍNDICE A SER APLICADO: INPC OU IPCA-E. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão prolatado pela 1ª Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. READEQUAÇÃO DO VALOR DOS BENEFÍCIOS LIMITADOS AO TETO PREVIDENCIÁRIO. EMENDAS CONSTITUCIONAIS 20/1998 E 41/2003. APLICABILIDADE. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL A CONTAR DO AJUIZAMENTO DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. 



    1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário com Repercussão Geral nº 564.354/SE, Relatora Ministra Cármen Lúcia, publicado em 15/02/2011, assentou entendimento no sentido da possibilidade de aplicação dos tetos previstos nas Emendas Constitucionais nos 20/1998 e 41/2003 mesmo em relação aos benefícios previdenciários concedidos antes da vigência dessas normas. 



    2. Faz jus a autora ao reajuste pleiteado, face os documentos trazidos aos autos. 



    3. Descabida a contagem de prazo prescricional a partir do ajuizamento da Ação Civil Pública 0004911-28.2011.4.03.6183, por não conter amparo legal. 



    4. Apelação do INSS e remessa necessária parcialmente providas para fixar o termo a quo do prazo prescricional no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação individual.” (e-doc. 84).



    2. No presente recurso extraordinário, interposto com base na alínea “a” do permissivo constitucional, o recorrente alega contrariados os arts. 5º, inc. XXXVI, 7º, inc. IV, e 195, § 5º, da Constituição da República; art. 14 da Emenda Constitucional nº 20, de 1998, e art. 5º da Emenda Constitucional nº 41, de 2003.



    2.1. Argumenta que, “como ainda não houve modulação dos efeitos da decisão do STF proferida no RE 870.947 (tema 810 da repercussão geral), deve ser aplicada a TR como critério de correção monetária até o dia da publicação do acordão, em nome da segurança jurídica. Caso assim não entenda, requer o INSS que a TR seja aplicada até março de 2015, considerando que essa é forma definida por Resolução do CJF, a partir de então o IPCA-e” (e-doc. 94, p. 29).



    2.2. Pede “seja conhecido e provido, para o fim de reformar o acórdão recorrido, julgando improcedente o pedido de reajuste do benefício pela aplicação do novo teto de benefícios previsto no art. 14 da EC 20/98 e EC 41/2003, ou, entendendo cabível, seja a decretado a decadência do direito, invertendo-se ainda os ônus da sucumbência” (e-doc. 94, p. 30).



    3. O vice-presidente do tribunal de origem devolveu os autos para a 1ª Turma Especializada para eventual juízo de retratação, com base no Tema nº 810 do ementário da Repercussão Geral (e-doc. 171). 



    3.1. A 1ª Turma Especializada do tribunal de origem retratou-se nos termos da seguinte ementa:



    “DIREITO CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. TEMA 810 DO STF. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. 



    I - Adotando-se os parâmetros estabelecidos pelo STF no Tema 810, conclui-se que, nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública envolvendo verbas previdenciárias, os juros de mora, a partir da vigência da Lei nº 11.960/2009, devem ser fixados segundo a remuneração da caderneta de poupança; 



    II - Quanto à correção monetária, o STF, apesar de ter afastado a aplicação da Taxa Referencial (TR) como índice de correção monetária para a atualização dos valores atrasados, não estabeleceu, na tese jurídica, qual seria o índice adequado para os benefícios previdenciários, determinando a aplicação do IPCA-E tão somente para o benefício assistencial de prestação continuada (LOAS) no caso concreto; 



    III - Considerando que o caput do artigo 41-A da Lei nº 8.213/1991, legislação específica que rege a matéria previdenciária, prevê o INPC como índice de atualização, o qual consta do Manual de Cálculos da Justiça Federal, os valores devidos devem ser corrigidos pelo referido índice; 



    IV - No presente caso, os valores devidos devem ser acrescidos de juros de mora, a contar da citação, correspondentes a 1% (um por cento), ao mês, até 26/08/2001, e a 6% (seis por cento), ao ano, de 27/08/2001 até 29/06/2009, a partir de quando devem ser observados os juros aplicados às cadernetas de poupança conforme o artigo 1º-F da Lei nº 9.494/1997, com a redação que lhe foi dada pela Lei nº 11.960/2009. Para a correção monetária, no período posterior à vigência da Lei nº 11.430/2006, deve ser aplicado o INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor).” (e-doc. 183).



    4. O Tribunal de origem admitiu o recurso extraordinário, apenas quanto ao Tema nº 810 do ementário da Repercussão Geral:



    “Ante o exposto, em relação à alegada ‘ofensa aos artigos arts. 5º XXXVI, 7º, IV e 195 § 5º da Constituição Federal de 1988, e art. 14, da EC nº 20/98 e 5º, da EC 41/2003’, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário, com base no art. 1.030, I, do CPC, e, quanto à questão relativa ao índice a ser aplicado à correção monetária, considerando que o órgão julgador originário realizou o juízo de retratação em aparente dissimetria com o julgamento definitivo do Tema 810, ADMITO o presente recurso extraordinário.” (e-doc. 188, p. 5).



    5. Não houve interposição de agravo de instrumento contra o despacho que não admitiu o recurso extraordinário no tocante às demais questões. 



    É o relatório.  



    Decido.



    6. O recurso não merece prosperar.



    7. De início, quanto “à alegada ‘ofensa aos artigos arts. 5º XXXVI, 7º, IV e 195 § 5º da Constituição Federal de 1988, e art. 14, da EC nº 20/98 e 5º, da EC 41/2003”, o recurso extraordinário foi inadmitido e não foi interposto agravo de instrumento, tornando preclusa a análise desta matéria.



    8. Passo a análise da alegada contrariedade ao Tema nº 810 do ementário da Repercussão Geral.



    9. Para melhor exame da controvérsia, transcrevo os seguintes trechos do acórdão proferido no juízo de retratação:



    “O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 870.947/SE (Tema 810), fixou a seguinte tese jurídica: (...)



    Adotando-se os parâmetros estabelecidos pelo STF, conclui-se que, nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública envolvendo verbas previdenciárias, os juros de mora, a partir da vigência da Lei nº 11.960/2009, devem ser fixados segundo a remuneração da caderneta de poupança. 



    Quanto à correção monetária, o STF, no RE 870.947/SE, apesar de ter afastado a aplicação da Taxa Referencial (TR) como índice de correção monetária para a atualização dos valores atrasados, não estabeleceu, na tese jurídica, qual seria o índice adequado para os benefícios previdenciários, determinando a aplicação do IPCA-E tão somente para o benefício assistencial de prestação continuada (LOAS) no caso concreto. 



    Assim, considerando que o caput do artigo 41-A da Lei nº 8.213/1991, legislação específica que rege a matéria previdenciária, prevê o INPC como índice de atualização, o qual consta do Manual de Cálculos da Justiça Federal, os valores devidos devem ser corrigidos pelo referido índice. 



    Isto posto, em juízo de retratação, voto no sentido de determinar que os valores devidos sejam acrescidos de juros de mora, a contar da citação, correspondentes a 1% (um por cento), ao mês, até 26/08/2001, e a 6% (seis por cento), ao ano, de 27/08/2001 até 29/06/2009, a partir de quando devem ser observados os juros aplicados às cadernetas de poupança conforme o artigo 1º-F da Lei nº 9.494/1997, com a redação que lhe foi dada pela Lei nº 11.960/2009, e, para a correção monetária, no período posterior à vigência da Lei nº 11.430/2006, que seja aplicado o INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor).” (e-doc. 184, p. 1; grifos nossos).



    10. O recorrente pede para que seja “aplicada a TR como critério de correção monetária até o dia da publicação do acordão [do Tema nº 810], em nome da segurança jurídica. Caso assim não entenda, requer o INSS que a TR seja aplicada até março de 2015, considerando que essa é forma definida por Resolução do CJF, a partir de então o IPCA-e” (e-doc. 94, p. 29).



    11. No caso, note-se que o tribunal recorrido, ao retratar-se, afastou a aplicação da TR e aplicou o INPC como índice de atualização monetária.



    12. O pedido para aplicar a TR contraria o entendimento assentado por este Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema nº 810 do ementário da Repercussão Geral, que decidiu pela inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei nº 9.494, de 1997, com a redação dada pela Lei nº 11.960, de 2009, na parte em que disciplinou a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança. Veja a redação da tese: 



    “(...) 2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.”



    13. Posto isso, o acórdão recorrido está em sintonia com entendimento desta Suprema Corte, explicitado no Recurso Extraordinário nº 870.947-RG/SE (Tema nº 810 do ementário da Repercussão Geral), ao afastar a aplicação da TR como índice de correção monetária.



    14. Ademais, a discussão acerca do índice a ser aplicado, se INPC ou se IPCA-e, demanda a reexame da legislação infraconstitucional. 



    15. Nesse sentido, por exemplo, a seguinte decisão monocrática:



    “Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão da Primeira Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim ementado (eDOC 155, p. 1):



    ‘APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. READEQUAÇÃO DO VALOR DOS BENEFÍCIOS LIMITADOS AO TETO PREVIDENCIÁRIO. EMENDAS CONSTITUCIONAIS 20/1998 E 41/2003. APLICABILIDADE. 1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário com Repercussão Geral nº 564.354/SE, Relatora Ministra Cármen Lúcia, publicado em 15/02/2011, assentou entendimento no sentido da possibilidade de aplicação dos tetos previstos nas Emendas Constitucionais nos 20/1998 e 41/2003 mesmo em relação aos benefícios previdenciários concedidos antes da vigência dessas normas. 2. Faz jus o autor ao reajuste pleiteado, eis que os documentos trazidos aos autos comprovam que o benefício foi concedido em 01/03/1989, com salário de benefício limitado ao teto. 3. Apelação e remessa necessária desprovidas.’



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados. (eDOC 117, p. 2).



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se violação aos arts. 2º; 5º, XXXVI; 7º, IV; e 195, § 5º da Constituição Federal.



    (...)



    O Min. Luiz Fux, então relator, determinou o retorno dos autos ao Tribunal de origem, à luz dos temas 76 e 810 da repercussão geral. (eDOC 245)



    O órgão julgador, em decisão monocrática, houve por bem manter o acórdão recorrido. (eDOC 266)



    Interposto agravo interno (eDOC 284), a ‘1ª Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região decidiu, por unanimidade, determinar que os valores devidos sejam acrescidos de juros de mora, a contar da citação, correspondentes a 1% (um por cento), ao mês, até 26/08/2001, e a 6% (seis por cento), ao ano, de 27/08/2001 até 29/06/2009, a partir de quando devem ser observados os juros aplicados às cadernetas de poupança conforme o artigo 1º-F da Lei nº 9.494/1997, com a redação que lhe foi dada pela Lei nº 11.960/2009, e, para a correção monetária, no período posterior à vigência da Lei nº 11.430/2006, que seja aplicado o INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor), nos termos do relatório, votos e notas de julgamento que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.’ O acórdão restou assim ementado: (eDOC 336, p. 1)



    ‘DIREITO CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. TEMA 810 DO STF. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. 1. Adotando-se os parâmetros estabelecidos pelo STF no Tema 810, conclui-se que, nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública envolvendo verbas previdenciárias, os juros de mora, a partir da vigência da Lei nº 11.960/2009, devem ser fixados segundo a remuneração da caderneta de poupança. 2. Quanto à correção monetária, o STF, apesar de ter afastado a aplicação da Taxa Referencial (TR) como índice de correção monetária para a atualização dos valores atrasados, não estabeleceu, na tese jurídica, qual seria o índice adequado para os benefícios previdenciários, determinando a aplicação do IPCA-E tão somente para o benefício assistencial de prestação continuada (LOAS) no caso concreto. 3. Considerando que o caput do artigo 41-A da Lei nº 8.213/1991, legislação específica que rege a matéria previdenciária, prevê o INPC como índice de atualização, o qual consta do Manual de Cálculos da Justiça Federal, os valores devidos devem ser corrigidos pelo referido índice. 4. No presente caso, os valores devidos devem ser acrescidos de juros de mora, a contar da citação, correspondentes a 1% (um por cento), ao mês, até 26/08/2001, e a 6% (seis por cento), ao ano, de 27/08/2001 até 29/06/2009, a partir de quando devem ser observados os juros aplicados às cadernetas de poupança conforme o artigo 1º-F da Lei nº 9.494/1997, com a redação que lhe foi dada pela Lei nº 11.960/2009. Para a correção monetária, no período posterior à vigência da Lei nº 11.430/2006, deve ser aplicado o INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor).’



    Em novo juízo de admissibilidade, a Vice-Presidência do TRF/ 2ª Região negou seguimento ao recurso, quanto às matérias abrangidas pelos temas 76, 589, 930 e 1.023 da repercussão geral, e admitiu o recurso quanto ao tema 810. (eDOC 340).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Verifica-se que a controvérsia em exame, referente aos critérios de correção monetária e juros incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, conforme previsto no art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, cinge-se ao Tema 810 da sistemática da repercussão geral, relativo ao RE 870.947-RG, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 20.11.2017. Ao apreciar a matéria, esta Corte fixou as seguintes teses:



    ‘I - O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09;



    II - O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.’



    Com efeito, constata-se que em 03.10.2019 houve o julgamento, pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal, dos embargos opostos no RE nº 870.947-RG (Tema 810), de relatoria do Min. Luiz Fux, oportunidade em que o Tribunal, por maioria, rejeitou todos os embargos de declaração e decidiu não modular os efeitos da decisão anteriormente proferida.



    Dessa forma, ao concluir pela não modulação dos efeitos da decisão proferida no RE 870.947-RG, esta Corte considerou inconstitucional o índice de correção monetária (Taxa Referencial) desde a data da edição da Lei 11.960/2009, por compreender que esse índice não representa a desvalorização da moeda e impõe restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia.



    No caso, note-se que o Tribunal recorrido, ao retratar-se, afastou a aplicação da TR e aplicou o INPC como índice de atualização monetária.



    No que concerne à discussão acerca do índice a ser aplicado, se INPC ou se IPCA-e, rememoro o que reproduzi no meu voto quando do julgamento do processo paradigma:



    ‘Ora, se os valores pagos em atraso ao segurado na via administrativa são reajustados pelo INPC, não há razão para utilizar índice de correção diverso, prejudicial ao segurado, caso esses mesmos valores venham a ser pagos na via judicial. Assim agindo, estar-se-ia violando o referencial de isonomia que deve presidir as relações entre Estado e particulares, pois estes devem estar sujeitos à mesma disciplina no que toca aos juros e à atualização monetária quando se está tratando de uma relação jurídica de igual natureza.’



    Entendo, contudo, que essa discussão está adstrita ao plano infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo sobre esse ponto. Nesse sentido, tem-se as seguintes decisões monocráticas: RE 892.995, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 31.05.2022; RE 1.380.630, Rel. Min. Nunes Marques, DJe 17.05.2022; RE 1.383.477, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 25.05.2022; RE 1.306.805, Rel. Min. Gilmar, DJe, o que convém transcrever desta última:



    ‘Efetivamente, a definição sobre quais índices serão utilizados para realizar a correção monetária dos débitos da Fazenda Pública é uma questão cujo debate se restringe ao âmbito infraconstitucional, tendo em vista se referir a matéria cuja disciplina está reservada à lei em sentido estrito, não sendo necessária a disciplina por norma de estatura constitucional.



    Nesse ponto, o Tribunal de origem, com suporte na legislação aplicável à espécie e na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria (Tema 905), definiu que o índice aplicável para os débitos fazendários de natureza previdenciária seria o INPC.



    (...)



    Dessa forma, verifica-se que a decisão do Tribunal de origem não destoa do quê julgado no Tema 810 da repercussão geral, visto que tratou por afastar a incidência da TR, conforme orientação desta Corte, aplicando-se o INPC, cuja incidência ao caso decorre da interpretação da legislação infraconstitucional.’



    Assim, diante do julgamento do Plenário desta Corte, rejeitando os embargos de declaração e afastando a modulação dos efeitos do julgamento RE 870.947-RG (Tema 810), o acórdão do Tribunal de origem, no ponto em afastou a aplicação da TR como fator de correção monetária do valor devido pela Fazenda Pública, encontra-se em harmonia com a orientação desta Suprema Corte.



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, b, do CPC e do art. 21, § 1º, do RISTF.”



    (RE nº 1.370.415/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, j. 18/10/2022, p. 19/10/2022, grifos nossos).



    16. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



     



    17. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



    18. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Considerando não ter havido condenação/majoração em honorários advocatícios pela instância anterior (e-doc. 83), deixo de fixar honorários recursais.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de dezembro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator